Tribunal: TJSP
Processo: 1000026-34.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Inocorrência – Matéria de fato que já havia sido demonstrada por meio das provas carreadas aos autos – Perícia que, neste momento processual, seria inócua tendo em vista que os equipamentos danificados não foram preservados – Julgamento antecipado da lide cabível – Preliminar afastada – Recurso improvido, neste aspecto.
FALTA DE

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Inocorrência – Matéria de fato que já havia sido demonstrada por meio das provas carreadas aos autos – Perícia que, neste momento processual, seria inócua tendo em vista que os equipamentos danificados não foram preservados – Julgamento antecipado da lide cabível – Preliminar afastada – Recurso improvido, neste aspecto.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Inocorrência – Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor solicite o ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta providência não impede o ajuizamento da presente ação – Preliminar afastada – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA – Inversão do ônus da prova – Descabimento – Empresa seguradora de grande porte, que não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova – Alegação de que distúrbios na rede de energia elétrica mantida pela ré, ocasionaram danos aos equipamentos eletroeletrônicos do segurado da autora – Documentos juntados, pela autora, visando demonstrar o nexo causal são insuficientes, por se tratar de provas unilaterais, baseadas em meras ordens de serviço ou orçamentos de assistências técnicas – Os equipamentos danificados, não foram submetidos à perícia, sob o crivo do contraditório, antes de serem consertados, não podendo ser afastada a possibilidade de eventuais defeitos preexistentes ao fato discutido nestes autos – Não ficou demonstrado, de forma segura, que os danos causados nos equipamentos elétricos do segurado da autora decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré – Sentença reformada – Ação improcedente – Em razão da sucumbência, arca a autora com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, corrigido a partir do ajuizamento da ação – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.